Tribunal: TJBA
Processo: 8045798-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045798-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: M. L. D. O. e outros

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E BLOQUEIO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por AMIL Assis-tência Médica Internacional S.A. contra acórdão que manteve o bloqueio judicial decorrente do descumprimento de tutela de urgência concedida para custeio de tratamento médico, alegando omissão quanto à distribuição do ônus da prova e prequestionamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a distribuição do ônus da prova; (ii) estabelecer se é cabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito e para mero prequestionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado afasta omissão porque analisa de forma fundamentada o descumprimento da tutela de urgência e a consequente legitimidade do bloqueio judicial, não havendo lacuna quanto à matéria necessária ao julgamento. O julgador não tem dever de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes quando já dispõe de fundamentos suficientes para formar seu convencimento, de acordo com o conjunto probatório dos autos. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem ao reexame da prova, pois sua função é limitada aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material). A parte embargante busca rediscutir matéria já decidida, revelando mero inconformismo com a conclusão do órgão colegiado quanto ao descumprimento da liminar e à adequação do bloqueio judicial. Embargos de declaração não são via adequada para inovação recursal nem para o simples prequestionamento, quando inexistentes os vícios legais que autorizam sua oposição. A jurisprudência do STJ reforça a ilegitimidade do uso dos embargos para rediscutir questões resolvidas ou para fins exclusivamente prequestionadores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrados os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão de mérito.”

"2. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já dispuser de fundamentação suficiente para o julgamento.”

“3. A finalidade exclusivamente prequestionadora não autoriza a oposição de embargos de declaração desacompanhados de vício no julgado.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8045798-90.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte embargante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
e parte embargada
M. L. D. O. e outros:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de 2025.